Tribunal: TJDFT
Processo: 0716556-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. “O serviço de ‘Home Care’ é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020).
2. “1. Quanto à recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)” (AgInt no AREsp 1962473/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022).
3. Na hipótese, suficientemente justificada pelo médico a necessidade da internação domiciliar em substituição a internação hospitalar ao paciente que sofrera acidente vascular cerebral, melhor forma de tratamento no momento.
4. Agravo de instrumento desprovido.